Tribunal: TJPA
Processo: 0801341-23.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801341-23.2023.8.14.0045

APELANTE: EDSON GARCIA DE SOUZA

APELADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR LOCALIZADAS EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Edson Garcia de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo. O impetrante buscava a abstenção de cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados do Pará e de Minas Gerais. A sentença considerou aplicável a modulação dos efeitos determinada na ADC 49 pelo STF, mantendo a validade da cobrança até 31/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o deslocamento interestadual de bovinos entre propriedades de mesmo titular configura fato gerador de ICMS; e
(ii) verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49 do STF às operações realizadas pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade ou ato de mercancia, não constitui fato gerador de ICMS, conforme Súmula 166 do STJ e entendimento fixado pelo STF no Tema 1.099 (RE nº 1.255.885).

4.

A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF postergou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade das normas para o exercício financeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5.

No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 01/03/2023, após o marco temporal definido na ADC 49, o que impede o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária até 31/12/2023.

6.

O entendimento consolidado na jurisprudência, incluindo precedentes deste Tribunal, reafirma a validade da cobrança de ICMS sobre deslocamentos interestaduais entre estabelecimentos de mesmo titular até o início do exercício financeiro de 2024, salvo nos casos ressalvados pela modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, salvo processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

9.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular sem transferência de titularidade não configura fato gerador de ICMS, mas sua aplicação está sujeita à modulação determinada na ADC 49.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE nº 1.255.885, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2021 (Tema 1.099); STJ, Súmula 166.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 03 a 10 de fevereiro
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Edson Garcia de Souza,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pelo ora apelante em face de ato praticado pelo
Delegado Regional da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará responsável pelo Município de Cumurú
,
denegou a segurança.

Nas razões recursais (
Num. 19854307 - Pág. 1/13
), os patronos do apelante narraram que o recorrente possui propriedades rurais nos Estados do Pará e de Minas Gerais e impetrou o presente
mandamus
objetivando que a autoridade impetrada se abstivesse de cobrar ICMS pelo deslocamento de bovinos entre as suas propriedades.

Salientaram que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Aduziram, em síntese, a ilegalidade da sentença monocrática.

Sustentaram que o caso dos autos não é de aplicação dos efeitos da modulação estabelecida no julgamento
dos Embargos de Declaração da ADC 49.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática, sendo concedida a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 19854315 - Pág. 1/6
).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal, sendo o feito foi distribuído, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que, através da decisão de ID
20646477 - Pág. 1
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Jorge de Mendonça Rocha,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 21601116 - Pág. 1/12
).

Através da decisão de ID

23338114 - Pág. 1, a eminente relatora originária do presente processo determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, tendo em vista a prevenção decorrente da relatoria do Agravo de Instrumento n° 0811182-80.2023.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por Edson Garcia de Souza em face de ato praticado pelo Delegado Regional da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará responsável pelo Município de Cumurú, denegou a segurança, na qual o impetrante pleiteava que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir a cobrança de ICMS sobre as transferência de bovinos entre as suas propriedades.

Ressalto, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 166, segundo a qual
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

No mesmo sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.255.885 (Tema nº 1.099/STF), afirmando que não haveria a incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte:

“Tema nº 1.099: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

Posteriormente, o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade das referidas normas nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, cuja ementa abaixo transcrevo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA

TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei nº 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC
. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.
3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Entretanto, houve a oposição de Embargos de Declaração nos autos da referida Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, sendo determinada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até
29/04/2021
, data da publicação da decisão de mérito. Senão vejamos,
in verbis
:

“O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli

(ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

No caso dos autos, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado pelo apelante no dia 01/03/2023, motivo pelo qual, é posterior à publicação da decisão de mérito na mencionada Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, ocorrida em 29/04/2021, de forma que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS não podem ser aplicados às operações realizadas pelo recorrente até 31/12/2023, mas somente a partir de 01/01/2024.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este Egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF;
2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021);
3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;
4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803273-06.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reformou sentença e concedeu segurança para impedir a cobrança de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na Súmula 166 do STJ. O agravante sustenta que a modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança do imposto até 31.12.2023, para ações ajuizadas após 29.04.2021, data da publicação da ata de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada pelo contribuinte após 29.04.2021 está sujeita à modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, que estabeleceu a validade da cobrança do ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01.01.2024, exceto para processos pendentes até a referida data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos na ADC 49 permite a cobrança de ICMS até 31.12.2023, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes em 29.04.2021.
4. Como a ação foi ajuizada em março de 2022, ela não se enquadra na ressalva da modulação, sendo válida a cobrança do imposto até o final de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da ADC 49 permite a cobrança de ICMS sobre a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31.12.2023, exceto para processos pendentes em 29.04.2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832761-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO

MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DO STF NA ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo a Antonio Luiz Fuchter, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária na transferência interestadual de rebanho bovino entre seus imóveis rurais no Pará e Tocantins; 2. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova documental inequívoca do direito alegado; 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem finalidade comercial, não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 166) e no julgamento do REsp 1.125.133/SP (Tema 259); 4. No caso, a documentação anexada aos autos é insuficiente para demonstrar que o apelado realiza simples circulação de semoventes entre os estados do Pará e Tocantins, sem destinação econômica ou comercial, faltando prova pré-constituída de direito líquido e certo;
5. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando os efeitos da decisão a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021; 6. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 14/07/2021, após o marco temporal estabelecido pelo STF, e a ausência de provas suficientes, a denegação da ordem é medida que se impõe;
7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802841-95.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DE ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE. ADC 49. MODULAÇÃO. 1
. O STF, no julgamento da ADC 49, firmou entendimento no sentido de que o "deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual", declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4º, da Lei Complementar 87/1996. Entretanto, em 19/04/2023, a Suprema Corte, por maioria, acolheu os Embargos de Declaração opostos na ADC n. 49 para o fim de modular os efeitos da decisão de mérito acima referida, postergando seus efeitos para o exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, datada de 29/04/2021. 2. Ajuizado o mandado de segurança em momento posterior à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49, a modulação dos efeitos determinada pelo STF não é aplicada ao caso, motivo pelo qual denega-se a segurança.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-GO 5562774-70.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO.
(TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA –
Contribuinte que pretende afastar a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias ente e a matriz e as filiais – Segurança concedida – Insurgência do Estado – Tema nº 1.099 de Repercussão Geral do C. Supremo Tribunal Federal – Modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49/RN – Eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024 – Mandado de segurança impetrado após a publicação do resultado do julgamento de mérito da ADC 49/RN – Impossibilidade de transferência de créditos antes do exercício financeiro de 2024 – Sentença reformada.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO PROVIDOS.

(TJ-SP 1071442-78.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2024)”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025